Tribunal: TJDFT
Processo: 0715399-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715399-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLANE APARECIDA LESSA PIMENTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERLANE APARECIDA LESSA PIMENTA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em face do Banco do Brasil S.A., declinou de ofício da competência em favor da Comarca de Belo Horizonte/BH (ID 122313024, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) se trata de relação de consumo, na qual o Código de Defesa do Consumidor faculta a propositura da demanda no foro do domicílio do consumidor, além do domicílio do réu; 2) nas hipóteses em que “a demanda foi proposta pelo consumidor, como no presente caso, a lei autoriza que ele possa optar entre o foro do seu domicílio, o do réu, o de eleição ou o do cumprimento da obrigação, no juízo que melhor atenda a seus interesses, pois, nestes casos a competência é relativa, aplicando-se o teor da Súmula 33 do STJ”. Requer a reforma da decisão agravada para que o juízo a quo seja declarado competente para processar e julgar a demanda original. Preparo recolhido (ID 35318709). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço, portanto, do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. A despeito da agravante não ter formulado pedido de tutela de urgência, em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida no sentido de ser facultado ao consumidor optar por ajuizar a demanda no foro do domicílio do réu, da sede ou da agência ou sucursal. No caso, a agravante não fez escolha aleatória, já que ajuizou a ação em um dos domicílios do réu. Por cautela, os fundamentos trazidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da iminente redistribuição dos autos na Comarca de destino. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, por cautela, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator